Tribunal: TJBA
Processo: 0503932-13.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503932-13.2017.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AGNALDO SABINO DOS SANTOS

Advogado(s):ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS registrado(a) civilmente como ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. ART. 115 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 45 DA LEI Nº 8.213/1991. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-INVALIDEZ DO POLICIAL QUE FOI PARA RESERVA A PEDIDO E ANTES DE SER ACOMETIDO POR ENFERMIDADE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de acréscimo de 25% sobre os proventos de policial militar transferido para a reserva a pedido, aplicando analogicamente o art. 45 da Lei nº 8.213/1991, em razão da necessidade superveniente de assistência permanente de terceiros.

O autor foi transferido para a reserva no ano de 2006, sem declaração de invalidez. Em 2017, após complicações decorrentes de diabetes mellitus, passou a necessitar de cuidados permanentes, tendo sido indeferido administrativamente o pedido de auxílio-invalidez previsto no art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se policial militar transferido para a reserva a pedido, sem declaração de invalidez à época da inatividade, faz jus ao auxílio-invalidez previsto no art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001, mediante aplicação analógica do art. 45 da Lei nº 8.213/1991, quando demonstrada a necessidade superveniente de assistência permanente de terceiros.

III. Razões de decidir

O art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece, de forma expressa, que o auxílio-invalidez é devido ao policial militar reformado por invalidez, desde que a condição tenha sido reconhecida por Junta Médica da Corporação e haja necessidade de internamento ou de assistência permanente de enfermagem, exigindo o preenchimento cumulativo desses requisitos.

O recorrido não foi reformado por invalidez, mas transferido para a reserva a pedido, quando detinha plena higidez física, inexistindo o primeiro requisito legal indispensável à concessão do benefício.

A aplicação analógica do art. 45 da Lei nº 8.213/1991 não é juridicamente possível, pois referido diploma disciplina o Regime Geral de Previdência Social, não se aplicando ao regime estatutário especial dos militares estaduais, regido por legislação própria.

O princípio da especialidade normativa impõe a prevalência da lei especial sobre a geral. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público exige previsão legal expressa, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput).

A ampliação judicial do alcance do art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001 para alcançar hipótese não prevista pelo legislador configuraria indevida inovação normativa.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão do auxílio-invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 115; Lei nº 8.213/1991, art. 45; CPC, art. 98, § 3º
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503932-13.2017.8.05.0103
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado AGNALDO SABINO DOS SANTOS.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237